Tribunal: TJPA
Processo: 0021509-69.2005.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00215096920058140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Márcio André Farias Almeida (Israel Barbosa Costa - OAB/PA 18.714)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. NULIDADE RELATIVA REJEITADA. Alegação de que não foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento do apelante não prospera. A Defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido e a questão está preclusa, pois a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A negativa de autoria restou isolado no contexto probatório. O réu foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. As provas nos autos, confirmam a participação ativa do réu no delito, tanto que o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares na residência da namorada do apelante, local onde se reuniam após o assalto para divisão dos objetos roubados, razão pela qual é incabível o pleito. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa, eis que a três delas tiveram valoração negativa devendo a pena afastar-se do mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Marcio André Farias de Almeida
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputando-lhe a pena a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa em regime inicial fechado.

Narra denuncia que no dia 03.11.2005, uma equipe do CIOP foi acionada para se deslocar até a Travessa Juvenal Cordeiro, onde estava ocorrendo um assalto ao mercadinho e panificadora Zamorim. Todavia, quando os policiais lá chegaram, os assaltantes, em número de 06, já haviam empreendido fuga, momento em que os milicianos saíram no encalço dos mesmos, tomando rumo para onde ocorreram a fuga. Populares colaboraram e informaram o paradeiro dos assaltantes, que se encontravam homiziados em um imóvel na Passagem 1º de maio.

Realizado o cerco policial no supracitado imóvel, de propriedade de Telma do Socorro do Vale da Silva, verificou-se que dois, dos seis assaltantes, tentavam fugir pelos fundos e que ao perceberem a presença da viatura um deles efetuou um disparo de arma de fogo, o que impôs o revide policial, afinal tendo sido um dos malfeitores ferido e capturado minutos depois, além de ter sido socorrido.

A denúncia foi devidamente recebida em 07/12/2005 (fls. 195/196) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, apontando preliminar nulidade em razão da ausência de reconhecimento formal os termos do artigos 226, CPP. No mérito, pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas. Supletivamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como, o reconhecimento da participação de menor importância (fls. 728/747).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 757/761). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento e improvimento o recurso (fls. 767/774).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade quanto ao reconhecimento do apelante, que não obedeceu aos procedimentos contidos no artigo 226 do CPP.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo sofrido.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita. Neste sentido são os julgados:
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.
STJ - HC 223660/MG - Rel. Min. Gilson Dipp - Quinta Turma - J. em 01/08/2012.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.
Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

Sendo assim, a questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Ademais, extrai-se dos autos que as vítimas reconheceram o apelante como autor do roubo, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a sentença condenatória respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito o apelante objetiva sua
absolvição, diante da insuficiência probatória no que concerne ao crime de roubo qualificado
.

De início aponto que a autoria e materialidade restaram devidamente configuradas através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, somado às declarações das vítimas e testemunhas, transcritos na forma abaixo:

Antônio Graciano dos Santos Neto - vítima (fls. 489/490)
:
[...] que estava pedalando sua bicicleta, no dia dos fatos, quando dois elementos desconhecidos jogaram a bicicleta em cima do declarante, sendo que o elemento da garupa sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Caiu da bicicleta e os dois elementos passaram a despojá-la de seus pertences, como o relógio de pulso e revólver calibre 38, além da bicicleta. Não praticaram violência física. Na fuga, um dos revólveres engatou na roda da bicicleta, então eles abandonaram sua bicicleta, levando somente o relógio e a arma. No local apareceu outra vítima, que disse ter sido assaltada pelos mesmos meliantes e que dele haviam levado sua bicicleta. Após o assalto, foi para sua casa e informaram que esses dois elementos se juntaram com outros e assaltaram uma panificadora na Terra Firme. A polícia foi acionada e essa conseguiu prender alguns dos assaltantes. Este na Seccional e lá reconheceu apenas Gilberto Carlos Cardoso da Silva, vulgo Pezão, como sendo um dos assaltantes e que os demais não participaram do roubo em que o declarante foi vítima. Não recuperou a arma ou o relógio [...].

Maria do Perpétuo Socorro Sérgio Zamorim - vítima (fls. 491/492):
[...] ser proprietária do Mercadinho Zamorim e no dia dos fatos, foi assaltado por seis elementos, sendo dois deles com armas de fogo. Cada um chegou em uma bicicleta. Percebeu que seriam assaltados, mas antes de conseguir avisar para seu marido, foram surpreendidos pela ação dos assaltantes. Os elementos Gilberto Carlos e Alessandro José eram os mais violentos e todo o tempo apontava, a arma encostando ao seu rosto e ameaçando de morte, porque logo conheceu Gilberto. Os elementos levaram uma TV 20 polegadas, R$ 300,00 (trezentos reais), várias sandálias e fraldas. Para levar a TV, eles abandonaram uma bicicleta velha na via. A vizinhança chamou a polícia e saíram em ronda atrás dos assaltantes. Momentos depois, a declarante soube que os assaltantes haviam sido presos em uma casa onde tinha uma mulher grávida. Logo após, foi até a delegacia onde efetuou o reconhecimento de todos os denunciados como autores do crime. Não recuperaram os objetos subtraídos. Os denunciados deixaram o mercadinho todo desarrumado, apesar de um dos assaltantes, de cor negra, pedir para Gilberto não revirar o mercadinho, mas ele não obedecia. Gilberto foi buscar a vítima dentro do mercadinho e foi empurrando-a com a arma em punho. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) [...].

Luiz Gonzaga Souza de Jesus - vítima (fls. 493/494)
:
[...] que no dia dos fatos estava no Mercadinho Zamorim, do qual o casal é proprietário quando foi assaltado por seis elementos, todos portando armas de fogo. Cada um chegou em uma bicicleta. A esposa do depoente percebeu que seriam assaltados, mas quando tentava avisá-lo sobre o fato, foram surpreendidos pela ação violenta dos seis assaltantes. Eles entraram no mercadinho anunciando o assalto e mandaram o depoente deitar no chão, de bruços, com a arma em sua cabeça. Os elementos Gilberto Carlos e Alessandro José eram os mais violentos e todo o tempo apontava, a arma encostando ao seu rosto e ameaçando de morte, porque logo conheceu Gilberto. Os elementos levaram uma TV 20 polegadas, R$ 300,00 (trezentos reais), várias sandálias e fraldas. Para levar a TV, eles abandonaram uma bicicleta velha na via. A vizinhança chamou a polícia e o depoente saiu com os policiais, em ronda, atrás dos assaltantes. Momentos depois, a esposa do declarante soube que os assaltantes haviam sido presos em uma casa onde tinha uma mulher grávida. Logo após, foi até a delegacia, junto com sua esposa, onde efetuou o reconhecimento de todos os denunciados como autores do crime. Não recuperaram os objetos subtraídos. Na delegacia soube que eles haviam assaltado duas outras pessoas. Foram encontradas duas armas com os denunciados, apesar de no momento do assalto todos estarem armados. Os denunciados deixaram o mercadinho todo desarrumado, apesar de um dos assaltantes, de cor negra, pedir para Gilberto não revirar o mercadinho, mas ele não obedecia. Na hora do reconhecimento, eles estavam um ao lado do outro e até ameaçaram a vítima. Foi Gilberto quem o ameaçou e ele já é falecido [...].

Milton Nazareno Lopes Araújo - testemunha policial militar (fl. 497):
[...] que é policial militar e no dia dos fatos estava em uma guarnição policial quando foram acionados via CIOP, para auxiliarem uma outra viatura militar, onde efetuavam uma ocorrência na Passagem 1º de maio, bairro da Terra Firme, onde vários assaltantes haviam se escondido onde tentavam se esconder, dentre eles um estabelecimento comercial denominado Zamorim. Assaltaram no mesmo dia os cidadãos Flávio Nazareno e Antônio Graciano. Se dirigiram ao local indicado e lá chegando populares indicaram a casa e já na mesma ocasião outros policiais já haviam efetuado a prisão de dois indivíduos que tentavam fugir pelos fundos da casa. Os policiais efetuaram disparos e na refrega um dos meliantes foi atingido. Foi preso e encontrado em poder dele, um revólver calibre 38, contendo 05 cartuchos intactos e um deflagrado. Esse indivíduo foi identificado como Augusto Bezerra Botelho e que foi levado ao PSM do Guamá, onde ficou internado. Populares disseram aos policiais que aqueles marginais causavam terror naquele local e viviam da prática de roubos. Após os roubos, iam para a casa da amante do marginal de vulgo Bate, para partilhar o produto de roubo. Foram presos 05 denunciados e foram apontados pelas vítimas como autores dos roubos [...].
Daniel da Costa Nunes - testemunha policial militar (fl. 498):
[...] que participou da equipe comandada pelo CB Oliveira e participou da prisão dos denunciados. Foram acusados de roubar um mercadinho e panificadora Zamorim de propriedade de Maria do Socorro Zamorim e Luiz Gonzaga. Também foram acusados pelas vítimas Flávio Nazareno e Antônio Graciano de terem assaltado tais vítimas nesse mesmo dia. A prisão se deu no interior da casa de Telma, apontada por populares como chefe do bando e que seria a pessoa que fornecia armas para serem utilizadas nos crimes. Telma era amásia de Bate, ou seja, Marco Antônio Farias de Almeida. Nenhum dos objetos furtados foi encontrado. Uma arma foi encontrada em poder de Gilberto, vulgo Pezão, que era o mais violento de todos segundo as vítimas e Augusto Bezerra Botelho, que estava com arma e revidou atirando contra os policiais e estes revidando nele, foi atingido e socorrido, levado para o PSM. As vítimas apontaram os denunciados sem sombra de dúvidas [...].
Francisco da Silva Oliveira - testemunha policial militar (fls. 499/500):
[...] que se encontrava de serviço na 2ª ZPOL quando foi acionado, juntamente com sua equipe, formada pelo SD Daniel para que se deslocasse até a Travessa Juvenal Cordeiro esquina com a Gentil Bittencourt, onde estaria ocorrendo um assalto em uma panificadora. Imediatamente o declarante se dirigiu ao local indicado e lá chegando foi informado pelo casal proprietário que o mercadinho e panificadora Zamorim havia sido assaltado por seis indivíduos que haviam fugido para a Tv. Vilhena. Pediu apoio para outra guarnição e passaram a fazer buscas. Foram informados por populares que o bando havia se escondido na Passagem 1º de maio. Foram até o local com reforço e mais duas viaturas. Adentraram pelo saguão do imóvel e foram surpreendidos por dois elementos que tentavam fugir pelos fundos e que um deles ao perceber a aproximação dos policiais efetuou um disparo, obrigando os policiais a revidarem para intimidá-los. Um deles foi baleado na altura do peito e foi identificado com Augusto Bezerra Botelho, o qual, ainda ferido, correu a uma área de pântano, um igapó, onde jogou a arma, mas esta foi recuperada pelo depoente, sendo um revólver Taurus, calibre 38, contendo 05 projéteis intactos. Foram presos também os elementos Marco Antônio F. de Almeida, e que era foragido da Justiça, Emerson Roberto Afonso da Silva, Alessandro José de Deus e a proprietário do imóvel, Telma do Socorro e que foi apontada pelos vizinhos como sendo a pessoa que fornece armas aos marginais e também identificada como amante de Bate. Essa mulher tentou distrair os policiais, para que seus parceiros pudessem fugir, mas foi percebida sua intenção, por isso também foi presa. Quando efetuava a prisão dos assaltantes foi acionado por Flávio Nazareno T. da Silva que disse ter sido tomado de assalto pelo mesmo bando e que devido grande ameaça feita pelo elemento Alessandro José de Deus foi entregue sua bicicleta. Também compareceram naquela ocasião o policial civil aposentado Antônio Graciano dos Santos e disse haver sido assaltado pelo mesmo bando, tendo reconhecido Gilberto Carlos Cardoso da Silva e Alessandro José de Deus, além de ter um terceiro elemento que não reconheceu entre os demais que tinha roubado um revólver marca Taurus, calibre 38 e um relógio de pulso, marca citzen, com pulseira amarela, tendo este cidadão acompanhado os policiais até delegacia para as devidas providências.

No que se refere ao apelante Márcio André Farias de Almeida é o importante ressaltar que inicialmente forneceu à Polícia o nome de Marco Antônio Farias de Almeida, que na verdade era seu irmão e usou os documentos dele, pois o mesmo era falecido. Perante o Juízo negou ter envolvimento no delito, asseverando que apenas acolheu os demais no dia dos fatos, pois já os conhecia do cárcere, mas não sabia que eles estavam fugindo de um assalto e pensou que eles estavam com problemas com brigas.

Assim, em que pese a alegação de inocência por parte do apelante, tal afirmação resta completamente dissociado do contexto probatório, pois os depoimentos de vítimas e testemunhas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são uníssonos no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao mesmo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a um único entendimento: o de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Ademais, a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e estando ausente qualquer relação de inimizade contra o réu, não há razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais militares, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, são revestidos de credibilidade e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].
TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face do apelante, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

Supletivamente a defesa, objetiva
o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Na hipótese dos autos, ficou provado o prévio acordo de vontades entre os agentes, bem como a divisão de tarefas, cada qual teve sua participação para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, não havendo a menor dúvida que foi cometido em comunhão de esforços.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância da ré Bianca, pois, como como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta, tanto que lhe coube a divisão do produto roubo, na medida em que inclusive o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares na residência da namorada do apelante local onde se reuniam após o assalto para divisão dos objetos roubados, razão pela qual é incabível o pleito do apelante.

Por fim, a defesa objetiva
a revisão na dosimetria, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo.

Analisando a sentença, verifico que o Juízo aplicou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, aplicadas as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:
[...] Culpabilidade do réu comprovada, pois revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu, junto com seus comparsas, não se intimidou em praticar o crime no interior de um estabelecimento comercial, durante o dia, com movimentação de pessoas, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta, pelo que tal circunstancia deve ser valorada. (negativa); Antecedentes criminais esclarece-se que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Da análise de sua folha de antecedentes criminais foi possível verificar que o réu é portador de maus antecedentes, visto que definitivamente condenado nos nº 0004054-23.2004.814.0401, fato ocorrido em 07/02/2004, com trânsito em julgado em 17/10/2008, pela prática de crime de roubo (circunstâncias negativa); Conduta social: afere-se pela caracterização dos diversos papéis que o réu desempenha na comunidade que integra. Contudo, não foi apurada, pelo que não há o que valorar (circunstância neutra); Personalidade: Em relação à personalidade, os dados existentes nos autos são insuficientes para valoração desta circunstância (circunstância neutra); Motivos: Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, mas não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar (circunstância neutra); Circunstâncias: se mostraram graves, uma vez que houve emprego de arma, o que impossibilitou qualquer chance de defesa (negativa); Consequências: extrapenais, normais ao tipo (circunstância neutra); Conduta da vítima: a vítima não contribuiu à conduta do réu (circunstância neutra) [...].

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados negativos, pois conforme Certidão Criminal Positiva o réu é portador de maus antecedentes, visto que ostenta condenação nos autos nº 0004054-23.2004.814.0401, por fato ocorrido em 07/02/2004 cujo trânsito em julgado se deu em 17/10/2008, pela prática de crime de roubo.

Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante e seus comparsas praticaram o delitos tanto em via pública, onde transitavam pedestres, quanto no interior de um estabelecimento comercial, durante o dia, com movimentação de pessoas, colocando em risco as integridades físicas dos ofendidos e dos demais que ali se encontravam, o que torna o delito ainda mais reprovável.

No que concerne as consequências, são extremamente graves em razão dos bens da vítima não terem sido recuperados, fato que trouxe inúmeros transtornos, em especial aos proprietários do mercadinho que tiveram o produto de seu sustento roubado, tudo isso aliado ao abalo psicológico que sofreram, diante da conduta violenta perpetrada no momentos do delito, devendo ser considera como circunstância negativa.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

As demais fases, não ostentam qualquer reparo a ser sanado, permanecendo a pena final em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa em regime inicial fechado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.